Tribunal: TJSP
Processo: 2105459-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção do depósito judicial referente aos valores creditados em sua conta, para, após, se determinar a suspensão dos débitos realizados em seu benefício previdenciário - Pagamento que não restou comprovado em sua inteireza - Ausência de extratos comprobatórios do adimplemento - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105459-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Insurgência da recorrente contra decisão que lhe determinou efetuasse a complementação do depósito judicial referente aos valores creditados em sua conta, para, após, se determinar a suspensão dos débitos realizados em seu benefício previdenciário - Pagamento que não restou comprovado em sua inteireza - Ausência de extratos comprobatórios do adimplemento - Decisão mantida -

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Insurgência da recorrente contra decisão que lhe determinou efetuasse a complementação do depósito judicial referente aos valores creditados em sua conta, para, após, se determinar a suspensão dos débitos realizados em seu benefício previdenciário - Pagamento que não restou comprovado em sua inteireza - Ausência de extratos comprobatórios do adimplemento - Decisão mantida - Recurso desprovido.